Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-14.2022.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-14.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILCE MARIA DE JESUS - CPF: 536.483.821-87 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE TARIFAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO.
DEVOLUÇÃO
EM DOBRO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança desproporcional nas faturas entre fevereiro e setembro de 2022. O juízo de origem declarou a inexistência da dívida, determinou o refaturamento pela média histórica de consumo a partir de janeiro de 2022, condenou a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é devida a cobrança realizada pela concessionária, diante do aumento abrupto e injustificado do consumo
e
estabelecer se a cobrança indevida de valores, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em órgãos de restrição ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade do serviço quando a alegação do consumidor é verossímil, cabendo à concessionária demonstrar a correção do medidor ou justificar tecnicamente o aumento abrupto das faturas.

A
distribuidora
não produz prova técnica idônea, limitando-se a invocar fatores genéricos como clima, tributos e uso de aparelhos, que não
explicam o
aumen
to do consumo médio de até R$120,00 para valores superiores a R$4.000,00.

A cobrança desarrazoada viola o dever de prestação adequada e contínua do serviço público essencial (CDC, art. 22), sendo legítimo o refaturamento pela média histórica de consumo.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, afastada apenas quando há engano justificável, o que não se verifica no caso.

A alegação de enriquecimento sem causa não procede,
pois
a restituição de valores abusivamente pagos restaura o equilíbrio contratual, em conformidade com os artigos 884 e 885 do Código Civil.

A mera cobrança indevida, sem corte no fornecimento de energia ou inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, não caracteriza violação aos direitos da personalidade, tratando-se de dissabor cotidiano insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia deve comprovar, por prova técnica idônea, a regularidade do medidor
e do consumo quando o consumidor apresenta histórico estável e demonstra aumento abrupto das faturas.

O refaturamento pela média histórica de consumo é devido quando não demonstrada a causa legítima para
o aument
o desproporcional dos valores cobrados.

A repetição em dobro dos valores indevidamente pagos incide quando não configurado engano justificável do fornecedor.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou corte no fornecimento, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII; 22; 42, parágrafo único. CC,
arts
. 884 e 885. Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008105-03.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMT, N.U 1006519-11.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025; TJRS, Apelação Cível nº 70069642312, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudia Maria
Hardt
, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Tarifas c/c Reparação por Danos Morais e Repeti
ção de Indébito julgada procedente para
reconhece
r
cobrança abusiva em faturas de energia entre fevereiro e setembro de 2022, declar
ar
inexistente o débito, determin
ar
revisão dos valores a partir de janeiro de 2022, orden
ar
restituição em dobro das quantias pagas e fix
ar
indenização por danos morais em R$5.000,00, além de impor custas e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação
.

A apelante aduz que não ficou caracterizado
ato ilícito ou qualquer falha na prestação do serviço
e
que as faturas refletem consumo real, regularmente aferido pelo medidor instalado,
sendo q
ue a oscilação nos valores pode decorrer de fatores externos, como aumento de temperatura, uso de aparelhos de maior demanda e incidência de tributos e encargos legais.

Argumenta que atua sob estrita regulação da ANEEL, não possuindo liberdade para alterar critérios tarifários, sendo as bandeiras aplicadas conforme normas vigentes.

Alega que eventual
aument
o das contas também pode ter origem em instalações internas defeituosas, cuja manutenção é responsabilidade do consumidor, conforme os artigos 166 e 167 da Resolução
n.
414/2010 da ANEEL.

Sustenta que a devolução dos valores
ensej
a enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 a 886 do Código Civil, pois a energia foi efetivamente fornecida e consumida.

Afirma que a indenização fixada viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proíbe locupletamento indevido, uma vez que não houve prova de dano moral concreto, e o valor arbitrado supera parâmetros jurisprudenciais.

Subsidiariamente, pugna pela
redução do montante
arbitrado
.

Por fim, p
leiteia o não provimento do Recurso, condenando-se a autora/apelada
em
multa por
litigância de
má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida relativa às faturas de energia elétrica emitidas entre fevereiro e setembro de 2022, determinar o refaturamento dos valores a partir de janeiro de 2022 com base na média histórica de consumo, condenar a apelante a restituir em dobro os valores pagos indevidamente e fixar indenização por dano moral em R$5.000,00.

A Concessionária sustenta, em síntese, que não praticou ato ilícito, que as faturas refletem o consumo real, que fatores externos — como clima, uso de aparelhos e bandeiras tarifárias — podem justificar oscilações, que o consumidor é responsável por sua instalação interna e que a condenação por dano moral viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa
.

A autora
/apelada
apresentou histórico de consumo estável,
demonstrando a
varia
ção
entre R$36,00 e R$120,00, e que, sem alteração na rotina doméstica, passou a receber cobranças de até R$4.368,97.

A
apelante
, por sua vez,
limitou-se a invocar fatores genéricos e não juntou prova técnica idônea sobre a exatidão do medidor ou justificativa concreta para o
aumen
to
significativo
de valores.

Nos termos do art
igo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço quando há verossimilhança na alegação do consumidor.
Já o
art
igo
22 do CDC impõe o dever de prestação adequada e contínua do serviço público essencial, e o art
igo
42, parágrafo único, garante a repetição em dobro quando a cobrança indevida não
está pautada em
engano justificável.

Quanto à
alegação
da apelante
de que as oscilações resultam de clima, tributos ou bandeiras tarifárias não se sustenta
,
constata-se que ta
is variações podem alterar moderadamente o valor, mas não justificam
elevação
de
consumo de no máximo R$120,00 para montante de
até R$4.368,97, sobretudo
diante da estrutura pequena da
residência
, que resulta em
baixo consumo.

A Resolução 414/2010 da ANEEL (artigos 166 e 167) trata da obrigação de manter instalações regulares, mas não exime a
D
istribuidora de comprovar a
regularidade
do medi
d
o
r
quando impugnado. A simples referência
a
ligações inadequadas é insuficiente sem inspeção ou perícia.

Com relação ao
argumento de
que a determinação de devolução dos valores abusivos pagos pela apelada gera
enriquecimento sem causa
,

registre-se que
tal medida visa
corrigir cobrança ilegal e restabelecer
o
equilíbrio contratual, em consonância com os art
igo
s 884 e 885 do Código Civil, que vedam locupletamento indevido. A devolução em dobro está amparada na legislação consumerista e só é afastada quando há engano justificável, situação não demonstrada.

No tocante ao pedido de danos morais, verifica-se que
a situação narrada nos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. Não há prova de que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nem que houve apontamento do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à sua honra ou imagem, tampouco de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Revisional – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA
UNIDADE
– ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

2.
No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais
.

3. Recurso parcialmente provido. (
N.U 1008105-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO PELA ANEEL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica está respaldada em procedimento regular e válido, conforme a Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e determinar se a cobrança indevida é apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A concessionária não observou os requisitos formais exigidos pelo art. 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, notadamente quanto à entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor ou ao acompanhante, ausência de assinatura e falta de comprovação de envio posterior do documento.

A ausência de notificação adequada e de disponibilização dos meios necessários para impugnação dos valores cobrados compromete os direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que invalida a cobrança pelo suposto consumo irregular.

A simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação do nome da consumidora, não configura situação excepcional capaz de abalar os direitos da personalidade, não sendo devida a indenização por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica exige o cumprimento rigoroso das formalidades previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade do débito.

A ausência de assinatura do TOI pelo consumidor ou preposto e de elementos mínimos que permitam o contraditório e a ampla defesa torna indevida a cobrança realizada pela concessionária.

A mera cobrança, sem negativação ou interrupção do serviço, não configura dano moral indenizável.

(...).”
(N.U 1006519-11.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).

(Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COMDÉBITOAUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DECONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇAINDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e

cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e
conseqüências
de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao
crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria
Hardt
, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Posto isso,
dou parcial provimento

ao Recurso
para
excluir os danos morais.
Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes aos respectivos ônus, no percentual de
25
%
a cargo da autora e 75% a cargo da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025